Tribunal: TJDFT
Processo: 0745124-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL CONVENIADOS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo, sem, de um lado, descurar do princípio da cooperação, e, por outro, adotar as medidas necessárias para a solução do feito. Nessa lógica, as consultas aos sistemas judiciais consubstanciam um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
2. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se o princípio da proporcionalidade.
3. Hipótese em que as últimas buscas em sistemas à disposição do Juízo ocorreram em novembro de 2019, restando caracterizado considerável lapso temporal entre as diligências efetivadas e o novo pedido de investigação de bens dos executados.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.